Tribunal: TCU
Processo: 020.962/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre falta de transparência no Município de Barra do Corda/MA da relação de trabalhadores da educação e de funcionários não efetivos da rede municipal, assim como respectivos salários

Inteiro teor:
Acórdão 2125/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Barra do Corda (MA) em face da não disponibilização, no portal da transparência, "da relação dos/as trabalhadores/as da educação e dos/as funcionário/as não efetivos/as da rede municipal, assim como atualização periódica do portal"; Considerando que o Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Corda proferiu, em 22/6/2023, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0804883-51.2022.8.10.0027, sentença para "DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA disponibilize, no prazo de 60 (sessenta) dias, as informações (atualizadas mensalmente) sobre a Administração, gerenciando o Portal da Transparência existente no website do órgão, nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei do Acesso à Informação, compreendendo, a disponibilização da relação dos/as trabalhadores/as da educação e dos/as funcionário/as não efetivos/as da rede municipal, assim como os respectivos salários" (peça 8, p. 16); Considerando, ademais, que a aferição da atualização de sites oficiais e/ou portais de transparência deve ser prioritariamente exercida pelos órgãos de controle locais, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA), para adoção das medidas de sua alçada; c) comunicar a prolação deste Acórdão à denunciante e ao Município de Barra do Corda (MA); d) levantar o sigilo que recai sobre os autos, excetuando-se as peças que contenham elementos que possam identificar a pessoa da denunciante; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.962/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Barra do Corda (MA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.